Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737682-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA HENRIQUE TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de MARCIA HENRIQUE TOMAZ, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 245717965), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0717281-21.2021.8.07.0001, converteu a obrigação de fazer imposta em sentença em perdas e danos, determinando o pagamento do valor executado. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARCIA HENRIQUE TOMAZ em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A sentença condenou a ré na obrigação de autorizar e arcar com os custos da cirurgia reparatória de mama da autora, nos moldes em que solicitado pelo médico em Id. 92612992, com profissional e rede credenciada junto ao plano requerido. A autora informa que custeou a cirurgia com meios próprios e requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o relatório. Decido. Converto a obrigação de fazer imposta na sentença em perdas e danos. Fica o devedor intimado a efetuar o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Retifique-se a autuação de modo a consignar que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado, também, o cadastramento dos polos de acordo com o que consta no 1o parágrafo da presente decisão. Anote-se o novo valor da causa de R$ 27.181,97. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a cirurgia foi realizada pela Agravada em 2022, antes da prolação da sentença, sem qualquer comunicação ao Juízo, o que configura perda do objeto da obrigação de fazer; 2) a sentença determinou apenas a autorização e custeio da cirurgia em rede credenciada, não havendo previsão de reembolso por despesas realizadas fora da rede; 3) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos viola os limites do título executivo, a coisa julgada e a boa-fé processual; 4) não houve descumprimento da obrigação, pois a Agravante possui rede credenciada apta a realizar o procedimento; 5) caso se entenda pela conversão, o reembolso deve observar os limites contratuais e não pode ser integral, pois não há comprovação de pagamento das despesas médicas; 6) o pedido da Agravada configura tentativa indevida de ampliar os efeitos da sentença, que não previu indenização por despesas pretéritas. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam o cumprimento da condenação, a existência de rede credenciada e a ausência de previsão de reembolso integral no contrato. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de bloqueio judicial de valores indevidos, o que causaria prejuízo irreparável, diante da controvérsia sobre a exigibilidade do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento ou bloqueio de valores pela Agravada a título de multa por descumprimento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e extinguir o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexistência de obrigação de pagamento. Decido. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo. Preparo recolhido (ID 75914489). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Na origem, a Autora peticiona, sustentando que devido à longa demora no trâmite processual e à necessidade premente do procedimento, viu-se obrigada a custear a cirurgia do próprio bolso para não mais agravar seu estado de saúde físico e psicológico. Tal atitude encontra amparo no art. 249 do Código Civil, que faculta ao credor, em caso de urgência, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Diante disso, o Juizo de origem, na decisão recorrida, converteu a ação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC estabelece que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam o cumprimento da condenação, a existência de rede credenciada e a ausência de previsão de reembolso integral no contrato e que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de bloqueio judicial de valores indevidos, o que causaria prejuízo irreparável, diante da controvérsia sobre a exigibilidade do crédito. Todavia, não comprova os requisitos para a concessão da liminar pleiteada por ele. Na verdade, ele apenas menciona genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele efetivo dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO efeito suspensivo requerido. Intime-se a Agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 16:50:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador